Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a omissão no julgado, quanto ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios e atualização monetária, o provimento dos Embargos é medida que se impõe.
3. De acordo com a súmula n. 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Assim, a correção monetária começa a fluir desde a data do ato fraudulento.
4. A partir da data da citação, o valor a ser pago deve ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
5. Recurso conhecido e provido.